Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL E DESPEJO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada nas razões de Apelação quando as alegações nas quais se baseia confundem-se com o mérito recursal.

2 – Restando caracterizado o inadimplemento contratual, consubstanciado na ausência de pagamento dos alugueres e demais encargos convencionados em contrato, necessária se faz a manutenção da sentença recorrida, que concluiu pela procedência do pedido de rescisão do contrato, com a consequente determinação de desocupação do imóvel pela Ré, o que até mesmo foi realizado de maneira espontânea, conforme informação constante da Contestação, sendo desinfluente, por conseguinte, se houve ou não novação da dívida.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.